Tribunal: STF
Processo: RE 103501
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. ENTRE OS REQUISITOS LEGAIS
REFERIDOS NA SÚMULA 413 ESTÁ A NECESSIDADE DA INSCRIÇÃO DO
CONTRATO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.